Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726418-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDÊNCIA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença, reconheceu a prescrição da pretensão (ID 21450129). Em contrarrazões, BANCO DO BRASIL S.A. aduziu, em preliminar, a questão relativa à suspensão do processo, por determinação exarada no RE no 1.101.937 (tema 1.075). Intimado para se manifestar sobre a questão, o apelante requereu o prosseguimento do feito, tendo em vista que a questão foi apreciada no título executado, que possui abrangência nacional (ID 22256806). Brevemente relatados, decido. Consoante se infere dos autos originários, cuida-se de liquidação individual e provisória da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, a qual foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A., do Banco Central do Brasil e da União, e tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo por objeto o pagamento de diferença de correção monetária em cédulas de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.319.232/DF, deu provimento a insurgências interpostas e julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Assim diz a ementa do acórdão em comento: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (g.n.) Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, todavia sem efeitos infringentes. Posteriormente, a União opôs embargos de divergência quanto aos juros de mora e o Banco do Brasil S.A. opôs embargos de divergência acerca dos honorários sucumbenciais, os quais restaram providos. A ementa do aresto foi sintetizada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art.1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Ocorre que, da simples análise do andamento processual do EREsp 1.319.232/DF, oriundo da ação civil pública no 94.0008514-1, objeto da presente liquidação de sentença provisória, verifica-se a existência de decisões proferidas pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicadas em 04/08/2020 e 13/08/2020, por meio das quais, respectivamente, restou atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto por BANCO DO BRASIL S.A, bem como determinou-se o sobrestamento da insurgência até a publicação do decisum de mérito pela Suprema Corte, no RE 1.101.937, em razão da repercussão geral relativa ao artigo 16, da Lei 7.347/85, o qual constituiu objeto de expressa apreciação no julgamento do referido REsp. Feito esse breve retrospecto fático dos pronunciamentos judiciais que repercutem diretamente na liquidação de sentença, mostra-se imperioso concluir que deve ser sobrestado o feito, como consequência do que restou assentado no Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, a propósito, que ao deferir o citado efeito, a Ministra Relatora consignou que o periculum in mora decorria justamente dos inúmeros cumprimentos provisórios que poderiam ser iniciados em todo o território nacional. Veja-se: E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: (...) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida, em 01/12/2020, pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na PET no AREsp 1376919, na qual o apelante também é autor, in verbis: Trata-se de petição apresentada por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA em face de decisão que tornou sem efeito a decisão de fls. 980-985 (e-STJ) e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o recurso especial permaneça suspenso até o julgamento final dos recursos relativos aos Temas 948/STJ e 1075/STF, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. O peticionante alega, em síntese, que "não há que se falar em sobrestamento dos presentes autos, uma vez que a ação de primeiro grau está lastreada num título judicial transitado em julgado, título este que, expressamente, reconheceu o direito de todos os poupadores que possuíam caderneta de poupança no Banco Nossa Caixa, em janeiro de 1989, receberem uma diferença de correção correspondente ao percentual de 42,72%" (e-STJ fl. 1030). É o breve relatório. Passo a decidir. Não assiste razão ao peticionante. Na decisão ora impugnada já se expôs fundamentação a respeito da necessidade de suspensão do processo até o julgamento final do recurso extraordinário referente ao Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal, destacando-se os motivos pelos quais não estão presentes no caso as hipóteses excepcionais ressaltadas pelo Ministro Alexandre de Moraes. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho da fundamentação: "No que tange ao Tema 1075/STF, conforme destacado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, reconheceu a repercussão geral do debate relativo à " constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator" (DJe de 27/2/2020). Em decisão publicada no DJe de 22.04.2020, o Relator desse recurso, Ministro Alexandre de Moraes, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, destacando, em decisão divulgada no DJe de 06.05.2020, que "a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos", e que "é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa". No caso sob apreciação, como se trata do cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública n. 04033263-60-1993.8.26.0053, não é possível reconhecer a existência de coisa julgada quanto à questão referente à abrangência territorial dos efeitos da sentença apenas em virtude do que restou decidido no Recurso Especial n. 1.391.198/RS, pois, nesse paradigma, a coisa julgada acerca dessa matéria foi reconhecida somente no que tange à sentença proferida na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9. Assim, não tendo o Tribunal de origem se manifestado acerca da existência de coisa julgada ou preclusão quanto à controvérsia, não se vislumbra a presença de fundamentação alheia à incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, de forma que, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do paradigma, o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1075/STF é medida que se impõe. " (e-STJ fls. 1024-1025). Com efeito, conforme destacado, a alegada existência de coisa julgada quanto à abrangência territorial dos efeitos da sentença proferida na ação civil pública n. 04033263-60.1993.8.26.0053 não foi objeto de manifestação específica pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, nem foi reconhecida no julgamento do Recurso Especial n. 1.391.198/RS, que diz respeito apenas à sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9. Nesse contexto, tendo em vista que a matéria referente à coisa julgada ainda não foi objeto de apreciação no caso sob apreciação, não é seguro afirmar, por ora, que se verifica a presença de fundamentação alheia à discussão relativa à incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, razão pela qual se impõe a suspensão do feito para aguardar o julgamento final do recurso extraordinário referente ao Tema 1075/STF, momento a partir do qual a Corte estadual poderá vislumbrar com maior propriedade se o que for decidido pela Suprema Corte se amolda às particularidades do caso dos autos. Advirto as partes que a oposição de incidentes manifestamente improcedentes e protelatórios dará azo à aplicação das penalidades legalmente previstas. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 1029-1030 (e-STJ). Cumpra-se a decisão de fls. 1022-1026 (e-STJ). Destarte, malgrado inexista óbice, em princípio, à liquidação individual na pendência do trânsito em julgado, no caso específico a eficácia do julgado liquidando está suspensa, sem nenhuma ressalva, por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos da ação coletiva que o apelante pretende liquidar. Portanto, a suspensão do processo configura medida de rigor, inclusive para evitar a prática de atos processuais eventualmente nulos. Ante o exposto, restituo os autos à Secretaria da Turma, para que seja observada a determinação de suspensão do processo em razão do tema 1.075/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator